Tribunal: TJES
Processo: 5009445-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009445-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INES NEVES DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009445-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INES NEVES DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante. A Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a ausência de identificação correta na petição inicial e a prescrição dos títulos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da Agravante na execução, em face de alegada ausência de vínculo com a relação contratual e de equívocos na qualificação inicial; e (ii) analisar a ocorrência ou não de prescrição dos títulos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Agravante, como estipulante no contrato de seguro coletivo, responde pelas obrigações contratuais perante a seguradora, nos termos do art. 801, §1º, do Código Civil, que dispõe ser o estipulante o único responsável perante o segurador pelo cumprimento das obrigações contratuais.

4. O erro inicial na grafia do nome da Agravante e no número de CPF constitui mera irregularidade sanável, corrigida ao longo do processo, não sendo suficiente para afastar sua inclusão no polo passivo da demanda.

5. Não se verifica a prescrição dos títulos executados, considerando que a data de vencimento das parcelas ocorreu em 12/07/2016 e 12/08/2016, e a ação foi ajuizada em 11/07/2017, dentro do prazo prescricional, mesmo sob a ótica do art. 206, §1º, II, do Código Civil, que prevê prescrição ânua.

6. A alegação de prescrição baseada na suposta ilegitimidade passiva não prospera, pois a Agravante foi arrolada no polo passivo desde o início da demanda, sendo a correção dos dados meramente formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Equívocos na qualificação da parte, como erro na grafia do nome ou número de CPF, constituem meras irregularidades sanáveis e não afastam a legitimidade passiva.

2. O ajuizamento da execução dentro do prazo prescricional impede o reconhecimento da prescrição, ainda que sejam invocados equívocos formais na identificação do executado.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 206, §1º, II; 206, §5º, I; e 801, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 05079304920178090051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 03/05/2021; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 07159368620228070000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 17/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

INES NEVES DA SILVA SANTOS

em face da r. decisão (ID 45931998; autos de origem) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - na execução de título extrajudicial tombada sob o número 0019070-39.2017.8.08.0024, proposta por
BRADESCO SAÚDE S/A,
a qual acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante.

Em

suas razões
(ID 9051696), a
Agravante, em síntese, defende que: i) o contrato objeto da execução foi entabulado entre a pessoa jurídica executada e a seguradora Agravada, decerto que o fato de ser representante legal da pessoa jurídica executada não lhe torna legítima para responder em nome próprio à execução; ii) não compõe o polo passivo da demanda de origem, uma vez que o número de CPF que consta na peça exordial não é o seu; e iii) os títulos executados se encontram fulminados pela prescrição, nos termos do art. 206 do Código Civil, considerando que, por não ser parte legítima na demanda, não houve interrupção do prazo prescricional em seu desfavor.

Diante disso, requer a reforma do
decisum
objurgado, a fim de que seja declarada sua ilegitimidade passiva e a prescrição.

Decisão (ID 9382818), por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, concluindo, pois, que o recurso não deve ser provido, pelos motivos que passo a explicitar.

Como se depreende, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, em que a seguradora Agravada pretende a satisfação do crédito referente aos prêmios de seguros inadimplidos, com vencimento em 12/07/2016 e 12/08/2016, relativos a contrato de seguro coletivo de reembolso de despesas de assistência médico hospitalar.

Da documentação que instrui a inicial resta evidente que a Agravante ficou na relação contratual na condição de estipulante, razão pela qual responde perante o segurador pelo cumprimento das obrigações relacionadas ao contrato, conforme expressa disposição do art. 801, §1º do Código Civil:

Art. 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule.

§ 1 o O
estipulante
não representa o segurador perante o grupo segurado, e
é o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais
.

Nesse sentido, cito também a jurisprudência pátria:

Apelação Cível. Embargos à execução. I - Seguro de vida em grupo.
Execução pela seguradora de parcelas do prêmio em atraso. Legitimidade passiva do estipulante. Nos termos do art. 801, do Código Civil, o estipulante ocupa posição de mandatário perante o segurador. Sendo assim, é o único responsável perante o segurador pelo cumprimento das obrigações contratuais, dentre elas, o pagamento dos prêmios.
[...] (TJ-GO - 05079304920178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)

Ademais, entendo que a incorreção na indicação do número de CPF da Agravante na petição inicial, ou mesmo o equívoco na grafia de seu nome, não levam à conclusão de que a Recorrente não é parte no processo.

Como se depreende, o nome da Agravante, em um primeiro momento, foi escrito de maneira errônea, uma vez que na peça de ingresso foi qualificada como sendo “Ines da Silva Santos”, quando na realidade se chama “Ines Neves da Silva Santos”. Não obstante, há certidão do oficial de justiça, na qual consta a informação da própria Agravante esclarecendo o equívoco e solicitando a retificação de seu nome.

Nesse diapasão, a exequente/Agravada, instada a fazê-lo, apresentou petição informando o correto nome da Agravante. Também apresentou, em momento posterior, petição informando o número correto do CPF da executada, diante do erro constante na petição inicial.

Ao que se vê, portanto, não há dúvidas quanto à identidade da pessoa física arrolada pela Agravada no polo passivo do feito executivo, decerto que a grafia errada do nome da executada e o equívoco do número de CPF mencionado são meras irregularidades passíveis de correção, levadas a efeito na espécie.

Acerca da possibilidade de correção de tais equívocos, trago à baila o entendimento jurisprudencial que segue:

[...] 2. A
qualificação das partes
consta da petição inicial, de modo que não se verifica qualquer irregularidade em relação a esse aspecto,
sem olvidar que seria questão plenamente sanável
, sem aptidão para macular, de imediato, toda a fase de cumprimento de sentença. [...] (TJ-DF 07159368620228070000 1606666, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 17/08/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/09/2022)

Isso posto, não devem prosperar as teses de ilegitimidade passiva e ausência de indicação da Agravante como executada na petição inicial.

De igual maneira, a respeito da alegada prescrição, razão não assiste à Agravante.

A decisão vergastada entendeu que a prescrição
in casu
é regulada pelo art. 206, §5º, I, do Código Civil, sendo, portanto, de cinco anos o prazo prescricional. Já a Agravante defende que o caso reclama a aplicação do art. 206, §1º, II, do mesmo diploma legal, que prevê a prazo prescricional ânuo.

Ocorre que, seja qual for a ótica pela qual se analise o fenômeno da prescrição, não se verifica sua consumação na espécie.

Isso porque os títulos executivos têm como data de vencimento os dias 12/07/2016 e 12/08/2016, de maneira que não se observa sequer o decurso de 01 ano entre tais datas e o ajuizamento da ação, em 11/07/2017.

Logo, ainda que se acolhesse a alegação da Agravante nesse particular, no que concerne ao prazo prescricional de um ano, a prescrição da pretensão autoral não teria se consumado.

Cumpre salientar que, pela linha intelectiva adotada pela Agravante, a prescrição teria ocorrido porque
“sequer faz parte do polo passivo da ação. Logo, se computarmos a data do vencimento dos títulos e a data do ajuizamento da ação com a data de hoje, tem-se que se passaram mais de 01 (um) ano”
; ou, ainda, que sua inclusão no polo passivo apenas se deu em 16/08/2022, quando a Agravada retificou o número de CPF da executada, o que evidenciaria a prescrição.

Porém, conforme delineado alhures, a Agravante foi arrolada no polo passivo desde o início da ação, visto que, reitero, o equívoco no que toca à sua qualificação não permite que se conclua que a Agravante não era parte do processo desde que proposta a demanda.

Sendo assim, haja vista que a tese de que a parte recorrente não apontada como executada na petição inicial é prejudicial à tese de prescrição, o não acolhimento daquela implica a rejeição desta.

O caso, portanto, reclama a manutenção da decisão objurgada.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão agravada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/12/2024 às 16:15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54807517122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.